Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCONTO DE 50% DA MENSALIDADE ESCOLAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA.

1. Comprovada a concessão de desconto de 50% da mensalidade em favor do aluno, é vedada a execução do valor cheio quando não comprovado que a inadimplência supostamente faria cessar a concessão do desconto na mensalidade.

2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.